Tribunal: STF
Processo: AI 822763
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
E MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEÇAS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DA CÓPIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. SÚMULA 288 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas. Precedentes. 




II - Para a verificação do prequestionamento da matéria constitucional, antes de seu surgimento em sede de embargos declaratórios, torna-se indispensável a cópia do recurso de apelação. 




III – Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.